Tribunal: TJPA
Processo: 0815110-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815110-19.2017.8.14.0301

APELANTE: REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ENERGISA S/A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA UNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N. 815110-19.2017.8.14.0301

APELANTE: REDE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELANTE: ENERGISA S.A

ADVOGADO: BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO E OUTROS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. CELPA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA E OUTROS

INTERESSADO/ASSISTENTE:

MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS

INTERESSADO/ASSISTENTE: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

EMENTA: AÇÃO ANULATORIA DE SENTENÇA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL DA 13
°
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM PARA APRECIAR O FEITO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA ENERGISA - IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL EM DECORRÊNCIA DE NÃO SER SIGNATARIA DO COMPROMISSO ARBITRAL. SENTENÇA ARBITRAL ANULADA POR VICIOS DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
.

I - A sentença arbitral, objeto da ação anulatória em questão, trouxe implicação direta ao plano de recuperação judicial da CELPA, em razão da determinação para que se operasse e sub-rogação de créditos previsto no referido plano, o que representa uma medida coercitiva sobre o patrimônio da recuperanda, além disso, o contrato que se pautou o procedimento arbitral foi firmado no curso da recuperação judicial da Celpa, de modo que se mostra patente a competência do Juízo da 13
°
vara cível e empresarial de Belém para apreciar o feito

II- No tocante a decadência, em relação ao direito de ajuizar ação anulatória para dirimir a legitimidade ativa da ENERGISA S.A para ter integrar o feito perante o juízo arbitral, mesmo sem ser signatária do compromisso, também não se coaduna, de modo que tal alegação também deve ser afastada, inclusive para preservar o direito constitucional ao contraditório, ao devido processo legal e ampla defesa da CELPA, posto que deve participar daquele procedimento, uma vez que há claras implicações da prolação da sentença contra si, como restou consignado, além de ser signatária do compromisso arbitral ao contrário da ENERGISA.

III - Reconhecimento da ilegitimidade ativa (matéria de ordem pública não afetada por suposta decadência) para Energisa figurar no polo ativo do procedimento arbitral, vez que não foi signatária do compromisso.

IV- É incabível que a sentença arbitral alcance terceiro que nem mesmo participou da demanda perante o juízo arbitral, seja na condição de parte ou terceiro interessado, conforme se denota do que dispõe o art. 31 da Lei de Arbitragem.

Sendo assim, verifica-se a nulidade da sentença arbitral fina.

V- Diante da sucumbência dos Apelantes, majoro para 12% a verba honorária arbitrada na sentença, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

VI-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA UNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N. 815110-19.2017.8.14.0301

APELANTE: REDE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELANTE: ENERGISA S.A

ADVOGADO: BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO E OUTROS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. CELPA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA E OUTROS

INTERESSADO/ASSISTENTE:

MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS

INTERESSADO/ASSISTENTE: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REDE ENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL E ENERGISA S.A. em face da sentença do juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação anulatória de sentença arbitral ajuizada por CENTRAIS EL

TRICAS DO PARA S.A. CELPA e EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Versa os autos que, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL— PETROS ajuizou uma ação de execução em face da REDE ENERGIA S.A. em abril de 2012.

Tal execução se baseou na emissão de cédulas de créditos bancários originalmente emitidas pela CELPA, mas por meio de endosso e termos de cessão celebrada com Banco Indusval S.A. (CCB N. 34.850) e Banco Paulista S.A. (CCB N.34.851), a PETROS se tornou a titular dos direitos creditórios destas cédulas.

A PETROS constou como credora no plano de recuperação judicial da CELPA, mas também ajuizou a supracitada execução de título extrajudicial em face da REDE ENERGIA S.A. em razão desta ser a controladora da CELPA época e avalista do crédito.

Em razão de a REDE ENERGIA S.A. ter se socorrido de uma recuperação judicial e tido o seu plano de recuperação judicial homologado, o crédito decorrente da demanda executória também foi introduzido para pagamento perante o juízo da recuperação judicial da REDE ENERGIA S.A.

A ENERGISA passou a ser a controladora da REDE ENERGIA S.A, após a homologação da recuperação judicial desta última e na demanda executória, a ENERGISA S.A. pleiteou a substituição de uma penhora de ações por meio da apresentação de uma carta de fiança requerida junto ao Banco Santander.

O juízo da execução reconheceu que o crédito principal da execução e honorários seriam pagos na recuperação judicial da REDE ENERGIA SA., e por isso, determinou que a execução prosseguisse apenas com relação ao crédito residual, referente a custas e despesas processuais.

Sendo assim, a REDE ENERGIA S.A. e ENERGISA S.A. ingressaram perante o juízo arbitral em face da EQUATORIA ENERGIA SA, que passou a ser a sociedade controladora da CELPA após esta última ter tido o seu plano de recuperação judicial homologado.

A homologação do plano de recuperação judicial da CELPA se deu em 01/09/2012 e o controle acionário desta passou para a EQUATORIAL ENERGIA S.A. em 26/09/2012.

Perante o juízo arbitral a REDE ENERGIA S.A. e a ENERGISA S.A., em suma, buscavam que a EQUATORIAL S.A. realizasse a substituição de avais relacionados à CELPA, que a EQUATORIAL ENERGIA garantisse a execução proposta pela PETROS em face da REDE ENERGIA, reembolsasse os custos advindos da fiança bancária apresentada pela ENERGISA S.A. nos autos da execução promovida pela PETROS, arcasse com os custos dos honorários sucumbenciais fixados na ação executiva e os custos com advogados e os decorrentes do procedimento arbitral.

Considerando que o crédito principal decorrente da execução ajuizada pela PETROS passou a integrar o plano de recuperação judicial da REDE ENERGIA S.A., a sentença arbitral definiu que: caberia à EQUATORIAL ENERGIA. arcar com o pagamento de perdas e danos a ser apurado em liquidação de sentença em favor de todos os Custos das requerentes e que caberia o pagamento em favor da REDE ENERGIA S.A. dos valores que esta desembolsasse à PETROS em seu plano de recuperação judicial, por meio da sub-rogação dos créditos da PETROS existentes no plano de recuperação judicial da CELPA.

Contra tal sentença arbitral fora ajuizada perante o mesmo juízo da recuperação judicial da CELPA, ação anulatória, a qual obteve sentença (id n. 3936132), que julgou procedente o pedido declarando NULA a sentença arbitral, considerando o juízo de piso que 1) é o competente para julgar a demanda anulatória; 2) afastou a decadência, considerando que o prazo para questionar judicialmente a possibilidade da ENERGISA poder ou não figurar no procedimento arbitral deu início quando da prolação da sentença de mérito da arbitragem; 3) considerou que a ENERGISA não celebrou o contrato com previsão de cláusula arbitral, de modo que esta não poderia figurar no polo ativo do procedimento arbitral; sendo, então a ENERGISA S.A. parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda arbitral, razão pela qual, nula a sentença arbitral também nesse ponto 4) considerou que a CELPA não participou do procedimento arbitral, sendo desrespeitado o contraditório e ampla defesa desta, bem como ressaltou que o credor tem o direito de receber exatamente aquilo que foi aprovado no Plano de Recuperação Judicial e não há nenhuma alteração no Quadro Geral de Credores da CELPA que transfira a titularidade do detentor do crédito ou que reconheça o direito da REDE ENERGIA em permanecer no lugar da PETROS ou BRASIL PLURAL, sendo certo que a sentença arbitral não possui esse alcance no processo de Recuperação Judicial, de modo que com fundamento no art. 33, combinado com 32, VI1, ambos da Lei 9307/96, DECLAROU A NULIDADE da sentença arbitral proferida no procedimento instituído pelo TERMO DE ARBITRAGEM n° 87/2015/SEC6, do Centro de Arbitragem e Mediação Brasil Canada.

Inconformados com a sentença, ENERGISA S.A. e REDE ENERGIA S.A. interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, alegando em suma, as matérias ventiladas em primeiro grau, quais sejam: preliminarmente, a incompetência do MM. Juízo a quo, em razão de que a cláusula compromissória elegeu expressamente o Foro da Comarca de São Paulo como competente para dirimir os conflitos relacionados e derivados da Arbitragem.

Afirmam que as Partes elegeram a Arbitragem como meio de solução de conflitos decorrentes do Contrato, e que não é dado ao Poder Judiciário rediscutir o mérito da Sentença Arbitral, que deve ser cumprida tal como uma sentença judicial, de modo que não deve prevalecer a sentença guerreada.

Aduzem que a Equatorial foi intimada da Sentença Parcial em 11/08/2016, tendo o prazo de 90 dias para pleitear sua nulidade perante o Poder Judiciário, nos termos do § 1°, do artigo 33, da Lei nº.9 9.307/96, então decaiu de tal direito, porque a ação anulatória foi proposta apenas em 05/07/2017. Ressaltaram que já foi discutida a questão de a Energisa ser legítima para acessar à jurisdição arbitral, sendo definido que havia interesses e vinculação da Energisa durante a execução do contrato discutido no juízo arbitral, portanto, seria legitima para atuar perante o juízo arbitral, em decorrência de ter adquirido o controle societário da Rede Energia.

Afirmam que não há qualquer conflito entre a Sentença Arbitral e o PRJ da Celpa, pois a Sentença Arbitral não impôs nenhuma obrigação à Celpa, apenas determinou a sub-rogação de créditos que foram pagos para a Petros no plano de recuperação judicial da REDE ENERGIA.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja reconhecida a decadência de pleitear a anulação do que ficou estabelecido na sentença parcial do juízo arbitral; que não seja declarada nula a sentença arbitral final, ou que não seja anulada a sentença arbitral final no tocante à parte referente as condenações impostas à Equatorial Energia.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença, ratificando seus argumentos.

É o relatório. A Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via sessão Presencial

BELÉM, 22 DE MARÇO DE 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA UNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N. 815110-19.2017.8.14.0301

APELANTE: REDE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELANTE: ENERGISA S.A

ADVOGADO: BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO E OUTROS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. CELPA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA E OUTROS

INTERESSADO/ASSISTENTE:

MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS

INTERESSADO/ASSISTENTE: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Buscam os recorrentes, em suma, que a sentença arbitral prevaleça, de modo que seja, preliminarmente, reconhecida a incompetência do juízo da 13ª Vara Cível Empresarial de Belém para julgar a ação anulatória em questão; que seja reconhecida a decadência sobre o direito de ajuizar ação anulatória em face de sentença arbitral parcial, que decidiu sobre a legitimidade ativa da ENERGISA S.A. para figurar no polo ativo do procedimento n. 87/2015/SEC6 (CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIO BRASIL-CANADA) e a reforma da sentença de piso para que não haja a anulação da sentença arbitral, a fim de que a REDE ENERGIA S.A. possa se sub-rogar aos crédito da PETROS (cedidos para FIDC BRASIL PLURAL), os quais estão elencados na recuperação judicial da CELPA.

DA COMPETÊNCIA DO JUIZO DA 13ª VARA CIVEL DE BELEM-PA PARA JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA

No presente caso, sustentam os apelantes que o juízo da recuperação judicial da CELPA, A saber, o juízo da 13ª Vara Cível de Belém-PA, não seria competente para julgar a ação anulatória de sentença arbitral, decorrente do procedimento arbitral instaurado perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Ocorre que o procedimento arbitral foi instaurado sob o escopo de verificar possível descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (id n. 3935863- Pag. 2), que fora firmado nos autos da recuperação judicial da CELPA, entre a Rede Energia, Equatorial Energia, OMRA Participações, Jorge Queiroz de Moraes Junior e a Requerente Centrais Elétricas do Para S.A.- CELPA, o qual, inclusive, também restou homologado pelo juízo da recuperação, o qual versava sobre o controle da Companhia (CELPA), sendo transferido da antiga controladora Rede Energia S.A. para a Equatorial Energia S.A.

Sendo assim, não há o que se falar em incompetência do juízo da recuperação judicial em questão para julgar a ação anulatória contra sentença arbitral, cujo objeto diz respeito a contrato que fora firmado nos autos da recuperação judicial da CELPA.

Nesse sentido, o próprio plano de recuperação da CELPA prevê o seguinte:

13. Lei e Foro.

13.2

Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas (i) pelo Juízo de Recuperação, até o encerramento do processo de recuperação judicial; e (i) pelos juízos competentes no Brasil ou no exterior, conforme estabelecido nos contratos originais firmados entre CELPA e os respectivos Credores, após o encerramento do processo de recuperação judicial

Outro ponto importante que atrai a competência para o juízo universal da recuperação judicial se refere ao fato de que a sentença arbitral trouxe implicação direta ao plano de recuperação judicial da CELPA, em razão da determinação para que se operasse a sub-rogação de créditos previsto no referido plano, o que representa uma medida coercitiva sobre o patrimônio da recuperanda, que ainda não teve seu encerramento transitado em julgado.

Nesse sentido, vejamos os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1. RECUPERACAO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO NAO TRANSITADA EM JULGADO APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM OUTRO JUIZO MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBIUDADE PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada a interposição de recurso de apelação contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, o qual foi recebido no duplo efeito, de rigor a incidência da compreensão desta Corte no sentido de que, não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agint no REsp 1554555/DF, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES A RECUPERACAO JUDICIAL. COMPETENCIA DO JUIZO DA RECUPERACAO JUDICIAL OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO OMISSAO. ERRO MATERIAL VICIOS INEXISTENTES. EMBARGOSREJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), situações inexistentes na hipótese.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio afetado ao plano de soerguimento empresarial.

3. O entendimento desta Corte preconiza que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no Agint no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LAZARO GUIMARAES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5' REGIAO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, Dje 15/08/2018)

Portanto, o juízo da recuperação judicial da CELPA é competente para apreciar o feito anulatório em questão.

DA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO A SENTENÇA PARCIAL DO JUÍZO ARBITRAL

Como bem consignado pelo Juízo de piso, onde esta relatora adota in totum o argumento como razão de decidir, tem-se que:

"A decisão arbitral proferida em 09.08.2016 (ID 1936629) que reconheceu a possibilidade de manter-se a ENERGISA no polo ativo da demanda arbitral, deu-se de forma relativa, já que restou consignado no item 29 que:

(...) todos esses fatos serão aprofundados na apreciação do mérito; por ora são suficientes para a decisão da preliminar arguida, 30. Ante o exposto, o Tribunal Arbitral rejeita a alegação de ausência de jurisdição em relação à Energisa, formulada pela Requerida Equatorial, mantendo-a no polo ativo do presente procedimento arbitral ao lado da Requerente Rede.

Já na sentença de mérito (ID 1936622), restou assim consignado:

Pedido de que seja reconhecida a falta de jurisdição do Tribunal Arbitral em relação à Energisa e, portanto, seja ela excluída deste procedimento. Pedido julgado improcedente em relação à Energisa, mantendo-a incluída neste procedimento, nos termos da Sentença Parcial de Jurisdição prolatada em 15 de agosto de 2016.

Ou seja, apenas na sentença de mérito se resolveu a celeuma acerca da manutenção da ENERGISA no polo ativo do procedimento arbitral, passando a fluir daí o prazo para ajuizamento de ação anulatória.

Dispõe o artigo 20, § 2
°
da Lei 9.307/96 que:

A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. (...)

§ 2
°
não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do poder judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta lei.

Assim, afasto a questão envolvendo a decadência levantada pelas Requeridas, vez que o prazo para questionar judicialmente a possibilidade da ENERGISA poder ou não figurar no procedimento arbitral, deu início quando da prolação da sentença de mérito da arbitragem.

De outro lado, no que tange a possibilidade de a ENERGISA participar do procedimento arbitral sem ser signatária da cláusula arbitral, entendo que o compromisso arbitral somente vincula aqueles que participaram do negócio jurídico que o estabelece. E, no caso trazido a análise judicial, é incontroverso que a ENERGISA não celebrou o contrato com previsão de cláusula arbitral, de modo que esta não poderia figurar no polo ativo do procedimento arbitral.

É o que estabelece o artigo 4
°
da Lei 9.307/96:

“A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”.

A ENERGISA não celebrou nenhum contrato com as Requerentes que lhe desse legitimidade de lançar mão do procedimento arbitral, sendo tal prerrogativa apenas da REDE ENERGIA, esta sim, signatária do compromisso arbitral que ora se discute.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou acerca do tema:

ARBITRAGEM - OBRIGATORIEDADE DA SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELO JUÍZO ARBITRAL EXTINÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE E DE SUA CONTROLADORA - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA QUE SÓ TEM VALIA EM RELAÇÃO AOS PARTÍCIPES DA NEGOCIAÇÃO - CONDIÇÕES E ELEMENTOS DA AÇÃO ARBITRAL LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR - INTELIGENCIA DO ART. 1
°
DA LEI N
°
9.307 DE 23/09/1996 - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. (Apelação n.
°
0116341-91.2009.8.26.0100

TISP

jul. 19/10/2011).

Extrai-se do julgamento, o seguinte:

(...) Segundo entendimento doutrinário, dentre as condições gerais da ação arbitral inserem-se a legitimação das partes e o interesse de agir. Na arbitragem, a legitimação das partes fica grandemente simplificada na medida em que só pode invocar juízo arbitral quem tiver firmado a convenção de arbitragem ou tiver saldo vitorioso na ação de instituição de arbitragem. A Lei de Arbitragem fala em 'parte interessada' referindo-se a dupla qualidade de quem é parte no contrato e titular do Interesse envolvido na controvérsia resultante dele (...) Em suma, são sujeitos do litígio arbitral, única e exclusivamente, os que firmaram a convenção de arbitragem (...).

Como visto, a matéria envolvendo a possibilidade de não signatário do compromisso arbitral poder lançar mão de tal procedimento, esbarra na ilegitimidade da parte, questão de ordem pública, a qual pode e deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário. De modo que, não tendo a ENERGISA celebrado o negócio jurídico que estabelece o compromisso arbitral, não poderia ela fazer parte daquela arbitragem figurando no polo ativo, razão pela qual procede a insurgência das Requerentes neste ponto, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade do decisum, sem prejuízo, por óbvio, da possibilidade de a ENERGISA pleitear seus direitos por meio de ação própria."

Irretocável a fundamentação da sentença de primeiro grau a respeito do tópico levantado pelas Apelantes acerca da arguição de decadência. No mais, vale rememorar que a decadência consiste na perda de um direito por conta da parte não o ter exercido no prazo legal, sendo que tal arguição poder ser feita a qualquer momento, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Por outro lado, a questão envolvendo a participação da Energisa S.A., empresa que não figurou como signatária do compromisso arbitral, repassa sobre a análise de sua legitimidade ativa para figurar naquele procedimento.

E, de igual modo ao instituto da decadência, a legitimidade de partes também é uma matéria de ordem pública e pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo.

Logo, tem-se que a decadência alegada pelas Apelantes, não pode se sobrepor ao reconhecimento de ilegitimidade ativa da Energisa que figurou no procedimento arbitral sem ser signatária do compromisso arbitral.

Outrossim, a questão suscitada acerca da decadência de se discutir a possibilidade ou não de a Energisa ter participado do procedimento arbitral também não prospera, pelo fato de que a CELPA, signatária daquele instrumento, não participou do procedimento arbitral
.

Logo, reconhecer a decadência e como válida a participação da Energisa no procedimento arbitral, tal como pretendido pelas Apelantes, afetaria o direito constitucional do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa em desfavor da própria CELPA que também foi signatária da cláusula compromissória, não participou do procedimento e foi diretamente afetada pela sentença.

Portanto, resta afastada arguição de decadência, mantendo-se o que restou decidido pelo Juízo de piso.

DA SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO DA PETROS PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CELPA

A sentença arbitral determinou que ocorresse a sub-rogação dos valores que foram adimplidos pela REDE ENERGIA em seu plano de recuperação judicial em favor da PETROS, de modo que fosse viabilizada a restituição de tal quantia por meio do plano de recuperação judicial da CELPA.

Ocorre que apesar de a demanda perante o juízo arbitral ter sido instaurada para discutir possível descumprimento de contrato firmado nos autos da ação de recuperação judicial da CELPA, esta, em momento algum integrou tal procedimento.

As apelantes afirmam que não haveria qualquer prejuízo ao plano de recuperação judicial da CELPA e que esta não teria que dispor de qualquer quantia a maior para efetuar o pagamento determinado pela sentença arbitral, a título de sub-rogação.

Contudo, uma possível sub-rogação de crédito, que se encontra previsto em um plano de recuperação judicial, não deve ser acatada fora do juízo da recuperação, pois, somente o juízo da recuperação poderia verificar tal possibilidade, considerando a fase em que se encontra o cumprimento do plano, privilegiado ainda o contraditório, o que não ocorreu na via percorrida perante o juízo arbitral, considerando-se que nem a CELPA e nem o credor originário do crédito que se pretende a sub-rogação se manifestaram naquele procedimento.

Ou seja, a sentença arbitral, sem qualquer participação prévia da CELPA no procedimento arbitral, determinou a sub-rogação do crédito em questão no seu respectivo plano de recuperação judicial, sem que fosse verificado o valor firmado no plano em relação ao crédito em questão, sem verificar se alguma quantia já foi destinada ao credor originário, sem a manifestação do credor originário e sem a devida manifestação da CELPA, sem observar as formalidades atinentes ao procedimento de recuperação judicial, sem observar a fase em que tal procedimento se encontra, inclusive, sem saber se ainda é possível tal pedido de habilitação de crédito e o modus operandi para tanto, atribuindo uma obrigação a CELPA para ser adimplida dentro do seu plano de recuperação judicial, o qual já se encontra em cumprimento.

Neste aspecto, o procedimento de recuperação judicial de forma geral está submetido ao controle judicial, sem o qual, fica fragilizado em seu objetivo precípuo, conforme se posiciona o STJ:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERACAO JUDICIAL. APROVACAO DE

PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERENCIA JUDICIAL.

IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇOES

DO PIANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012)

Sabe-se que a sub-rogação do crédito em recuperação judicial transfere ao novo credor todos os direitos e privilégios do credor primitivo contra o devedor principal – inclusive a classificação original do crédito, como preceitua o art. 349 do Código Civil Inclusive, com base nesse entendimento, a 3
°
Turma do STJ deu provimento ao recurso especial e classificou como trabalhista - mesma classe a que pertencia em relação ao devedor originário - um crédito objeto de sub-rogação no processo de recuperação judicial de uma empresa, no Resp n. 1.924.529.

Contudo, a sub-rogação não é automática e precisa seguir a formalidade pertinente para a habilitação retardatária de crédito, que, inclusive, dependendo do caso, pode nem mesmo ser aceita diretamente no bojo da recuperação judicial, sendo necessário que o credor busque o adimplemento do seu crédito por meio de ação autônoma ou via executiva ordinária:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERACAO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATARIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO FINAL DE APRESENTAÇÃO. SENTENCA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em 26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019.

2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial.

3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional.

4. Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito.

RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO
.
(REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Além disso, é incabível que a sentença arbitral alcance terceiro que nem mesmo participou da demanda perante o juízo arbitral, seja na condição de parte ou terceiro interessado, o que se denota do que dispõe o art. 31 da Lei de Arbitragem:

Art. . 31. A SENTENÇA ARBITRAL PRODUZ, ENTRE AS PARTES E SEUS SUCESSORES, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.

Neste diapasão verifica-se a nulidade da sentença arbitral final, fundamentada no que dispõe os artigos 32, VIII e art. 21, § 2° da Lei n. 9307/96.

Art. 32. E nula a sentença arbitral se:

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21,

§ 2° , desta Lei.

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao próprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre convencimento.

Sendo assim, coaduno da sentença também neste ponto, considerando que é nula a sentença arbitral que determinou de pronto que a REDE ENERGIA S.A. se sub-rogasse ao crédito da PETROS na recuperação judicial da CELPA, pelos motivos e fundamentos aqui elucidados.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial da CELPA (13
°
Vara Cível e Empresarial de Belém/PA) para julgar a ação anulatória ajuizada em face da sentença decorrente do Procedimento n.º 87/2015/SI.C6 (CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADA), bem assim para reconhecer a inocorrência da decadência arguida pelas Apelantes, de modo a mante-se a sentença de primeiro grau no tocante ao reconhecimento de ilegitimidade de parte da Energisa para figurar no polo ativo do procedimento arbitral, uma vez que não foi signatária do compromisso arbitral. Já, quanto à análise da sentença final do juízo arbitral, declaro a sua nulidade também ao ponto que determina a sub-rogação da REDE ENERGIA ao crédito da PETROS, perante o plano de recuperação judicial da CELPA. Portanto, resta confirmada a anulação da sentença arbitral decorrente do Procedimento n.° 87/2015/SI.C6 (CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ), devendo, se for o caso, instalar-se outro procedimento, observadas as questões constantes no presente acórdão.

Por fim, majoro para 12% o montante da verba honorária arbitrada na sentença de primeiro grau em prol dos Apelados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. É como voto.

BELÉM, 22 de março de 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/03/2022